Tribunal: TJMT
Processo: 1005944-46.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005944-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), JOENILTON DANIEL - CPF: 908.194.381-20 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), KAYKE BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 047.744.911-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO MANTIDA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E A PERICULOSIDADE DO AGENTE – LEGÍTIMA DEFESA – INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – VIA ELEITA INAPROPRIADA – VERSÃO QUE NÃO SE APRESENTA DE FORMA INCONTESTÁVEL –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO DOMICILIAR – ESPOSA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A via estreita do
habeas corpus
não é apropriada para aprofundamentos em questões meritórias, notadamente se a invocada legítima defesa não se encontra evidenciada de forma incontestável e a matéria deve ser objeto de análise apropriada durante o trâmite processual.

Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a decisão combatida explicita a necessidade da prisão, tendo em vista as circunstâncias do fato e a periculosidade do agente.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Não comprovado nos autos que o paciente é essencial para assistência física e emocional da sua esposa, que está acometida por grave doença, inviável a concessão da prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Joenilton Daniel
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 205736185:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 25.11.2023, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, inciso V, c/c o art. 14, inciso II), prisão posteriormente convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.

Afirma que o decreto prisional e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia estão fundamentados exclusivamente na gravidade em abstrato do delito e na presunção de que o paciente poderia voltar a cometer ilícitos, em uma interpretação equivocada das normas processuais penais.

Alega que os fatos não ocorreram na forma narrada na denúncia, asseverando que o paciente agiu em legítima defesa e que somente se apossou da arma de fogo para assustar a vítima que, entretanto, não se intimidou e continuou ameaçando a sua integridade, sendo necessário o disparo para afastar a iminente agressão.

Além disso, reforça que não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, especialmente porque o paciente é réu primário, ostenta bons antecedentes e conduta ilibada, reside no mesmo local há mais de 20 anos e possuía licitamente a arma de fogo, inexistindo motivos que justifiquem a presunção de que a sua liberdade traz risco de reiteração delitiva.

Acrescenta ademais que a medida constritiva é desproporcional e que pode ser substituída por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Por fim, assevera que a situação de saúde da convivente do favorecido, diagnosticada com câncer, é um aspecto de extrema relevância e sensibilidade que deve ser considerado, pois “não é apenas uma condição médica grave, mas também uma circunstância que demanda cuidados constantes, assistência emocional e apoio ininterrupto, os quais são providos exclusivamente por Joenilton”.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que lhe seja deferida a liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 205673159).

Juntou documentos (Id. 205673190 e Id. 205673196)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 205736185).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 206704672).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(Id. 208778157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
Joenilton Daniel
, preso preventivamente para a garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, inciso V, c/c o art. 14, inciso II).

Em suma, o autor da prefacial sustenta que
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que a decisão impugnada não possui fundamentação
adequada e que o paciente agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, exaltando os seus predicados pessoais e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, notadamente porque a sua esposa encontra-se em debilitado estado de saúde.

Como se sabe, a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a sua imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Segundo narra a denúncia,
in verbis
:

“
(...) no dia 25 de novembro de 2023, por volta das 02h02min, em via pública, na Rua Dois, nº 30, Serra Nova Dourada/MT, o denunciado
JOENILTON DANIEL
, agindo com consciência

e vontade, imbuído de inequívoca intenção de matar, deu início à prática dos atos executórios tendentes a matar a vítima Kayke Bezerra de Araújo, o que fez ao desferir dois tiros com uma arma de fogo (instrumento não apreendido) atingindo o braço esquerdo e tórax, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda aos seus familiares.

Nas mesmas condições acima descritas, o denunciado
JOENILTON DANIEL
, com consciência e vontade, possuía sob sua guarda munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O denunciado valeu-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois muniu-se de sua arma de fogo não apreendida e atirou contra a vida da vítima, aproveitando-se que ele estava no interior de seu veículo.

Ainda, observa-se que a prática delitiva se deu por motivo fútil, haja vista que a razão para a prática criminosa foi o mero desentendimento entre as partes, tendo em vista que o denunciado foi até o bar e pediu para que a vítima abaixasse o som, pois já era tarde e estava muito alto.

Ato contínuo, o denunciado e a vítima discutiram, instante em que ele disse que resolveria do seu jeito, sem precisar ligar para a polícia.

Por fim, foi realizada uma busca na residência do denunciado, com o intuito de localizar a arma de fogo, sendo encontrado 20 (vinte) munições de cal. 357 – 10 ponta oca e 10 ponta plana (...)
” (PJe – ação penal n. 1001561-16.2023.8.11.0079) – grifos no original.

Comunicada acerca dos fatos,
a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública,
haja vista a gravidade concreta dos fatos, destacando a periculosidade do agente, nos seguintes termos:

“
(...) Resta o exame dos motivos autorizadores da custodia cautelar, previstos no artigo 312 do mesmo diploma legal, que obviamente devem ser acompanhados de indícios de autoria e prova de materialidade da infração.

Na espécie, a prova de materialidade se extrai do auto de prisão em flagrante delito (ID 135316665); termo de exibição e apreensão (ID 135316667), assim como os indícios de autoria, recolhidos por meio do relato dos policiais militares.

Os agentes de segurança relataram que foram acionados em diante da existência de uma vítima de homicídio no local e que chegando no hospital foi constatado que o ofendido estava em estado grave e que havia sido atingido por dois disparos de arma de fogo. Disseram, ainda, que a vítima relatou para parentes e amigos que estavam no local que teria discutido com o acusado, em um bar, e que após a discussão o flagranteado foi até sua residência, pegou uma arma de fogo e efetuou dois disparos em direção da vítima, quanto essa passava em frente a sua casa.

Presente, portanto, a gravidade em concreto de sua conduta.

Ademais, no momento da abordagem policial, o acusado, de início, não atendeu aos chamados dos agentes de segurança, mesmo sendo notória a sua presença no local, com ruídos sendo necessário arrombar a porta dos fundos, quando visualizaram o acusado em seu quarto, juntamente com sua esposa.

Não se pode perder de vista, ainda, a quantidade de munições apreendidas na residência do acuado, bem como que o artefato não fora até o presente momento apreendido e encaminhado para perícia.

As alegações do acusado de que teria atuado em legítima defesa, ante a conduta intimidatória do ofendido não restaram neste momento processual comprovadas, ônus que lhe incumbia.

Diante deste cenário, resta evidenciada a necessidade de acautelar a ordem pública, diante da periculosidade do agente, revelada pelo modo empregado no crime (prévia discussão em um bar, pegou sua arma em sua residência e efetuou disparos na vítima em via pública).

Não há que se falar em não observância ao princípio da homogeneidade, tendo em vista o delicado estado clínico da vítima, de modo que a segregação cautelar neste momento se mostra proporcional.

Pelo exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da periculosidade concreta do agente.

Expeça-se mandado de prisão.

Indefiro o pedido de defesa para a conversão da prisão em flagrante em domiciliar, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, em especial porque o autuado não é o único responsável pelos cuidados de sua filha de 11 anos, uma vez que a criança reside com ambos os genitores (...)
” (Id. 205673190).

Requerida a revogação da medida constritiva, o pedido foi indeferido pelo impetrado, que invocou os fundamentos da decisão anterior, acrescentando:

“
(...) Quanto ao
periculum libertatis
, este se justifica pela necessidade de acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. No caso em apreço, constata-se a periculosidade do agente e a gravidade concreta da infração, pela dinâmica dos fatos narrados, visto que, ante a um desentendimento, a
priori
, banal, deflagrado pelo volume do som da vítima, o acusado foi até sua residência, pegou sua arma e desferiu disparos na vítima em via pública.

Não obstante, vale ressaltar que, no momento em que os Policiais Militares diligenciaram até a residência do acusado, este, de início, não atendeu aos reclames dos agentes de segurança pública, sendo necessário o ingresso forçado na residência, o que demonstra a resistência do acusado em cooperar espontaneamente para a elucidação dos fatos. Ademais, até o presente momento o acusado não entregou a arma de fogo para perícia e tampouco indicou o local onde a ocultou.

Ainda, como já justificado na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, a substituição da prisão por medidas cautelares não se revela adequada e suficiente ao caso.

Destarte, acato o parecer ministerial e, invocando estes e os fundamentos expostos na decisão proferida no auto de prisão e flagrante (Id. 135320125) n.º 1001533-48.2023.8.11.0079, afirmo que a segregação provisória do acusado é a medida necessária, no momento, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Ante ao exposto, com base nos fundamentos supracitados,
INDEFIRO

o pedido de revogação da prisão preventiva
, devendo o acusado Joenilton Daniel permanecer custodiado
” (PJe, autos n. 1001561-16.2023.8.11.0079).

Assim, no que tange aos requisitos da prisão preventiva, entendo que a gravidade da conduta justifica o decreto prisional para resguardar a ordem pública, já que, em tese, por motivo banal, o paciente
armou-se com um revólver e disparou contra a vítima no momento em que ela estava em via pública, dentro do seu veículo, tentando se evadir do local, já que temia que ele pudesse atentar contra a sua vida.

Ademais, segundo se infere dos autos, a guarnição policial se deslocou até a residência do paciente e, embora os policiais tenham requisitado a sua presença, ele permaneceu escondido, sendo necessária a entrada forçada no imóvel. Naquela ocasião, o favorecido admitiu a autoria delitiva e informou que havia se livrado da arma de fogo, recusando-se a apontar onde a teria dispensado, circunstância que indica que terá acesso ao artefato se colocado em liberdade, evidenciando risco concreto à incolumidade pública.

No que se refere à ventilada legítima defesa, importante ressaltar que a via eleita não é apropriada para aprofundamentos em questões meritórias, visto que a matéria deve ser objeto de análise pelo juízo natural, em momento oportuno.

Na espécie, imperativo concluir que
não resta evidenciado de forma incontestável que o paciente agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, até porque a vítima encontrava-se desarmada, o que inviabiliza a possibilidade de revogação da medida pela presença da referida excludente de ilicitude, que, diga-se, nem sequer foi suscitada pela defesa na resposta à acusação.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, que demonstrou a necessidade da segregação para o
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Além disso, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ, AgRg no HC n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15.8.2022).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(TJMT, Enunciado n. 43).

Lado outro, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por fim, ainda que o impetrante tenha ressaltado a possibilidade de substituição da medida por prisão domiciliar, não juntou documentação capaz de demonstrar que a esposa do paciente encontra-se em debilitado estado de saúde ou que a sua presença é imprescindível para os seus cuidados essenciais, o que não se pode presumir, até porque o réu encontra-se segregado desde o dia 25.11.2023.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024